Tribunal: STF
Processo: AI 89107
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
Para saber-se se há, ou não, confissão, mister se faz reexaminar o conteúdo do depoimento do preposto da empresa, o que implica dizer reexaminar a prova. Para isso não e cabível o recurso extraordinário (Súmula 279).
Agravo Regimental a que se nega provimento.